Tribunal: TJMT
Processo: 1024491-96.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024491-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO, FAMILIAR E MEDICAMENTOSO AO PORTADOR DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO MUNICIPAL NÃO EVIDENCIADA – ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de uma medida de política pública cuja responsabilidade precípua é do Poder Executivo, a interferência do Judiciário somente se justifica se revelada a patente omissão e ineficiência da administração, o que não é o caso dos autos.

Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de condenação do Município de Rondonópolis a promover o acompanhamento semanal ao portador de doença psiquiátrica, quando não demonstrada a situação de omissão do ente público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1024491-96.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o juízo
a quo
“ignorou o pedido de designação de audiência conciliatória”, o que implica em erro de procedimento.

Aduz que, de acordo com os elementos fáticos apresentados, a adoção de medida preventiva em saúde mental é imprescindível para evitar maiores agravos e a contínua institucionalização de pacientes portadores de esquizofrenia.

Verbera que “não se está requerendo a prescrição de nenhum tratamento medicamentoso específico e determinado aos portadores de esquizofrenia, mas sim a garantia de que o tratamento já prescrito pelo profissional que o acompanha individualmente seja seguido”.

Sustenta que o dever de salvaguardar a vida dos cidadãos não constitui ato discricionário, mas, sim, vinculado às normas constitucionais e legais que regem o tema.

Requer, nestas razões, o provimento do Apelo para condenar o Apelado à obrigação de fazer, consistente no “atendimento de normativas legais com a determinação de acompanhamento terapêutico, familiar e medicamentoso (adesão ao tratamento) dos portadores de Esquizofrenia em nosso município, a ser realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde, com registro semanal das visitas e que, nesse registro, informem as condições da família e as condições de saúde dos portadores de doenças psiquiátricas e, em especial, supervisionem a ingestão dos fármacos pelos pacientes, nos termos do art. 3º, § 3º inciso IV, alínea “f” e §4º, da Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006; bem como informe nos autos os nomes dos Agentes de Saúde e Enfermeiro(a)s responsáveis que acompanharam cada paciente portador de Esquizofrenia, bem como o encaminhamento a este Juízo e à 1ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis dos comprovantes das visitas semanais realizadas, nos termos do art. 3º, § 3º inciso IV, alínea “f” e §4º, da Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006”.

Contrarrazões ofertadas pelo Apelado (id. 174065747).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador José Antônio Borges Pereira, opinou pelo provimento do presente Recurso de Apelação Cível (id. 180716199).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1024491-96.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Município de Rondonópolis, com fundamento no Inquérito Civil SIMP nº 009384-010/2017, que teve por objetivo, inicialmente, verificar a possibilidade de proporcionar tratamento medicamentoso injetável aos portadores de Esquizofrenia.

Na ocasião, após realização de diversas audiências extrajudiciais entre membros do
Parquet

e do Poder Executivo Municipal, verificou-se a necessidade de desenvolvimento de plano preventivo voltado ao suporte social das pessoas com transtornos mentais graves.

Diante da suposta omissão do poder público, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação do Município de Rondonópolis na obrigação de fazer supramencionada.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de improcedência, cujo dispositivo transcrevo:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS,
extinguindo-se o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há condenação a honorários sucumbenciais, considerando que a ação foi proposta pelo Ministério Público.

O ente público demandado é isento de custas.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

(...) (grifos constantes no original).

Contra esse ato, recorre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de alterar o entendimento do juízo singelo e julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, bem como se a possível condenação do Apelado na obrigação de fazer afronta a Separação dos Poderes.

Primeiramente, impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, assiste competência para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Constituição Federal brasileira, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (grifos nossos)

Dessa forma, caso a omissão administrativa seja manifesta, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, verifico que não há flagrante inércia do Poder Executivo a justificar o provimento do Apelo interposto.

Isto porque, conforme consta à fl. 99 do id. 174065725 dos autos eletrônicos, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que “
atualmente existem cadastrados em Unidades Básicas um total de 175 pacientes em acompanhamento medicamentoso
”, bem como procede a juntada de lista nominal dos pacientes que se encontram em tratamento e acompanhamento pelas Unidades Básicas de Saúde competentes.

Consta no caderno processual o Ofício n. 0358/2022, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), deste Poder Judiciário, no qual informa que não possui competência para avaliar questões coletivas.

Dos documentos colacionados quando do ajuizamento da demanda, não é possível verificar a omissão do Poder Público frente ao acompanhamento e prevenção destinada aos portadores de Esquizofrenia residentes no Município de Rondonópolis/MT.

No Ofício n. 791/2021/DAS/SMS, constante às fls. 167/169 do id. 174065725, a Gerente de Departamento de Atenção à Saúde, Magda Soares Aires Braga, fez registrar as seguintes informações:

“(...)

Nessa toada, orientados a partir da estratificação de risco, as (os) ACS podem identificar aqueles usuários que necessitam de um acompanhamento mais próximo, pois encontram-se em situação de maior vulnerabilidade. Nestes casos, classificados com Risco Grave serão realizados visitas domiciliares com frequência de 2 (duas) vezes na semana, podendo (a) o ACS estar acompanhado de outro profissional da equipe ou não. Nos casos considerados de Risco Moderado, recomenda-se visitas 1 (uma) vez na semana.

Nos casos identificados com Risco Baixo, a visita pode ocorrer, cada 15 ou 30 dias. Esclarecemos, que será realizado formação com os referidos profissionais a constar no cronograma em anexo. Ações como a realização de grupos de apoio (presenciais em pequenos grupos e respeitando o distanciamento social e/ou via remoto) de apoio para os familiares e amigos dos pacientes portadores de esquizofrenia, estão sendo pensados. (...)”

Logo, em que pese a alegação do Apelante, de que não houve “negativa de execução de política pública pela Gerência do Departamento de Atenção à Saúde”, de forma diversa, o que se extrai dos autos, é que o poder público esclareceu a realização de acompanhamento aos portadores de esquizofrenia, de acordo com a classificação de risco.

Não se olvida que, de fato, acerca do tema, a Lei n. 13.595 de 2018 estabelece:

Art. 3º. O art. 4º da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º, 2º e 3º:

‘Art. 4º .....................................................................

§ 1º São consideradas atividades típicas do Agente de Combate às Endemias, em sua área geográfica de atuação:

I - desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde;

II - realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica;

III - identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável;

IV - divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas;

V - realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças;

VI - cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças;

VII - execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores;

VIII - execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças;

IX - registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS;

X - identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais;

XI - mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores’.

Ainda, a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, responsável por aprovar a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), determina que o Agente Comunitário de Saúde atua na promoção, proteção e prevenção da saúde, acompanhando as famílias da comunidade em suas casas e orientando sobre as formas de acesso ao Sistema Único de Saúde.

Ocorre que, nos presentes autos, a toda evidência, o Poder Executivo observa os ditames legais e procede com o correto atendimento da população acometida pelo referido transtorno mental, qual seja Esquizofrenia, conforme fundamentação supra.

Inclusive, conforme disposto no ato sentencial ora objurgado, “analisando as medidas atualmente em vigência,
ainda que se reconheça não serem as mais adequadas
, são razoáveis e proporcionais, e, é de se considerar que o Poder Executivo Municipal, por meio do sistema público de saúde do município e de diversos outros setores, tenha maiores elementos de convicção acerca do que seja necessário para que o munícipio transpasse o tratamento dos pacientes com os menores danos possíveis”.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para ratificar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023